Tribunal: TJES
Processo: 5005093-90.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005093-90.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MAYARA PEREIRA DE OLIVEIRA GUINAZI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5005093-90.2025.8.08.0030

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO; RECORRIDA: MAYARA PEREIRA DE OLIVEIRA GUINAZI;

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRABALHO DE PARTO PREMATURO. AUSÊNCIA DE UTI NEONATAL NA UNIDADE DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE APRESENTAR PROVA MÍNIMA. ANOTAÇÃO EM PRONTUÁRIO DE QUE A SAÍDA FOI OPÇÃO DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DETERMINAÇÃO MÉDICA DE TRANSFERÊNCIA POR MEIOS PRÓPRIOS. DANO MORAL CONFIGURADO PELA FALHA NO SUPORTE LOGÍSTICO (AUSÊNCIA DE AMBULÂNCIA) E DEMORA NA LIBERAÇÃO DE FISIOTERAPIA PÉLVICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 10.000,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
mesmo sendo beneficiária de plano de saúde com cobertura hospitalar em acomodação tipo apartamento, foi obrigada, em pleno trabalho de parto prematuro, a se deslocar por meios próprios até outro hospital da rede pública, por ausência de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) na unidade credenciada, expondo-se a grave risco, o que lhe causou abalos psíquicos e prejuízo material.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Materiais à autora, no importe de R$ 2.182,24 (dois mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Morais à autora, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.

Irresignada, UNIMED interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 2.182,24 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 a título de danos morais.

Em síntese, a lide versa sobre falha na prestação de serviço hospitalar em momento de trabalho de parto prematuro, onde a unidade credenciada não possuía UTI Neonatal (UTIN), culminando no nascimento da criança em hospital da rede pública.

1. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DA AUSÊNCIA DE PROVA DA DETERMINAÇÃO MÉDICA

O cerne da controvérsia reside na natureza da saída da Recorrida do Hospital Unimed Linhares. Embora estejamos diante de uma nítida relação de consumo, amparada pela Súmula 608 do STJ e pelo Código de Defesa do Consumidor, a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é absoluta e não possui o condão de exonerar a parte autora de produzir prova mínima quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

A inversão do ônus da prova é técnica processual voltada a equilibrar a disparidade técnica e informativa, mas não autoriza o julgamento com base em meras alegações desprovidas de verossimilhança quando há prova documental em sentido contrário nos autos. No caso em tela, consta expressamente no
prontuário médico
da paciente a anotação de que a transferência para o Hospital Rio Doce foi uma
"escolha da família"
.

Tal documento possui presunção de veracidade quanto aos atos ali registrados pela equipe profissional. Cabia à Autora o ônus de desconstituir essa prova documental, demonstrando que, em verdade, houve uma imposição médica para que se deslocasse por meios próprios em estado de urgência. Entretanto, a Recorrida não logrou êxito em produzir prova testemunhal ou técnica que invalidasse o registro oficial do hospital. Portanto, não há como imputar à operadora de saúde a responsabilidade integral por uma transferência executada de forma voluntária antes da finalização dos trâmites de regulação hospitalar.

2. DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL PELA FALHA NO SUPORTE E NEGATIVA DE FISIOTERAPIA

Por outro lado, remanesce a responsabilidade da Recorrente quanto à precariedade do suporte oferecido. É incontroverso que a unidade de Linhares não possui UTIN, estrutura essencial para o desfecho seguro de um parto prematuro de 34 semanas. Ainda que a saída tenha sido opção familiar, a operadora falhou ao não viabilizar, de imediato, o transporte adequado (ambulância UTI) para unidade credenciada capaz de absorver a demanda, deixando a consumidora em estado de desamparo logístico em momento de extrema vulnerabilidade.

Ademais, restou demonstrada a falha administrativa quanto à liberação do procedimento de fisioterapia pélvica durante a gestação, que, embora eventualmente autorizada, sofreu atrasos por entraves burocráticos internos de codificação que não podem ser transferidos à paciente.

3. DA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Considerando que a transferência por meios próprios não foi comprovadamente imposta pelo médico, mas que houve falha no dever de assistência e suporte logístico, o valor de R$ 20.000,00 fixado na origem mostra-se excessivo, extrapolando os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

A manutenção de uma condenação elevada em casos onde a prova mínima do consumidor é inexistente quanto ao ponto central do conflito (a ordem médica de saída) premiaria a inércia instrutória. Assim, reduzo a indenização para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor que melhor se amolda à gravidade da conduta (falha no suporte e fisioterapia) sem causar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença tão somente no tocante ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-o para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo os demais termos da sentença e os critérios de correção monetária e juros de mora já fixados.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal parcial (art. 55 da Lei 9.099/95).

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)